Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-77.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000984-77.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), NAGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 34.281.144/0001-85 (EMBARGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIMAR MUNIZ LIMA - CPF: 260.457.703-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (EMBARGANTE), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Benedito Pedroso da Silva contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve sentença de improcedência em ação envolvendo suposto direito de arrependimento na aquisição de medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na decisão colegiada quanto à data de envio da notificação extrajudicial, de modo a alterar a conclusão sobre a tempestividade do exercício do direito de arrependimento previsto no CDC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm a função de sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A referência à data de 10/05/2021 decorreu da análise da prova constante nos autos, não configurando erro material, mas juízo de apreciação da prova.

5. Ademais, a decisão embargada também fundamentou a rejeição no conjunto probatório insuficiente para comprovar os fatos constitutivos alegados, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. 2. A indicação de data diversa constante do acórdão, fundada em prova valorada no julgamento, não configura erro material corrigível via embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1000984-77.2021.8.11.0024, em desfavor de NAGA FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriores e manteve a sentença de improcedência.

O embargante alega erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à data de envio da notificação extrajudicial. Sustenta que o acórdão incorretamente afirmou que "a formalização da desistência ocorreu por meio de notificação extrajudicial em 10/05/2021", quando na verdade a notificação foi enviada em 19/04/2021, dentro do prazo legal de 7 dias contado do recebimento do medicamento em 14/04/2021.

Pede o acolhimento dos embargos para correção do alegado erro material e, como consequência, o reconhecimento do direito de arrependimento com a condenação da embargada ao ressarcimento do valor pago (Cf. Id. no 291742359).

A parte embargada, regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. no 294207352.

O recurso foi processado regularmente e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos
de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de erro material no acórdão quanto à data de envio da notificação extrajudicial.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

A análise empreendida pelo acórdão embargado considerou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos para concluir pela intempestividade do exercício do direito de arrependimento. A referência à data de 10/05/2021 baseou-se na documentação então disponível nos autos, não constituindo erro material passível de correção.

Ademais, mesmo considerando as alegações do embargante quanto às datas, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou sua decisão não apenas na questão temporal, mas também na insuficiência probatória quanto à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme expressamente consignado: "inexiste nos autos qualquer indício que corrobore a reclamação feita pelo autor/apelante, seja em relação à prévia solicitação ou negociação de produto de qualidade diversa, seja quanto à efetiva existência de registro do medicamento Remdesivir".

O acórdão embargado também destacou que "as conversas do whatsapp isoladamente não possuem qualquer valor probatório, em especial quando as informações sequer são precisas e, por outro lado, e mais importante, vieram desacompanhadas do contrato celebrado entre as partes, este sim que era a principal prova da suposta irregularidade do serviço ofertado".

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade ( CPC, art. 535)- tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

O que se verifica é que o embargante, sob o pretexto de correção de erro material, busca na verdade rediscutir o mérito da decisão, tentando obter resultado diverso daquele alcançado no julgamento do recurso originário.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância da embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025